Tribunal: TJDFT
Processo: 0722590-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO VEÍCULO. DEVOLUÇÃO CONCESSIONÁRIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FINALIDADES ATENDIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A inserção do nome do consumidor no rol de maus pagadores mostra-se ilegítima, haja vista que impõe ao não devedor a pecha de inadimplente, inclusive sem a necessidade da demonstração do prejuízo (dano in re ipsa).
2. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Destaca-se, ainda, a finalidade didático-pedagógica da sanção.
3. É adequado o valor da indenização quando atendidas as finalidades compensatória, punitiva e preventiva.
4. O desacolhimento do valor sugerido para a indenização perseguida a título de dano moral, arbitrando quantia inferior, por si só, não autoriza o entendimento de que a parte logrou êxito em parcela mínima do pleito, uma vez que, como é consabido, a fixação dessa verba é tarefa do julgador, servindo a importância indicada na exordial apenas como limite máximo.
5. O enunciado da Súmula 326 do STJ preconiza que: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”
6. Recurso parcialmente provido.